Tribunal: TJMT
Processo: 1035744-84.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035744-84.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYLLONN DIEGO DAMIAN - CPF: 034.819.401-30 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO EXPIRADO.
AQUISIÇÃO PELO PACIENTE. PRETENSÃO DE
REEMBOLSO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).
No caso dos autos, as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no
s
polo
s
ativo e passivo.

2. Sendo impossível o cumprimento da tutela específica, mesmo por meio de outro resultado útil equivalente, por culpa da parte reclamada, torna-se imprescindível a conversão em perdas e danos (artigo 499 do CPC e 248 do Código Civil). Todavia, para a efetiva conversão, é necessári
a
a demonstração da mora da parte reclamada. Não é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos antes do esgotamento do prazo concedido.
Pretensão de reembolso indevida, no caso concreto.

3.
Recurso conhecido e
provido
.

4.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1035744-84.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido:
MAYLLONN DIEGO DAMIAN

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAYLLONN DIEGO DAMIAN ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi diagnosticado com neoplasia maligna; b) nos autos 1004338-79.2021.811.0002 foi determinado que as reclamadas lhe fornecessem o medicamento
Brentuximab
Vedotin
; c) houve demora na logística e entrega do medicamento e efetuou a aquisição do fármaco para o primeiro ciclo do tratamento, no valor de R$ 52.000,00. Requereu o ressarcimento do valor pago.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que:
a) é devido o reembolso em razão da omissão da parte requerida;
e
b) a decisão do Poder Judiciário não pode ser ignorada
. Julgou procedente o pleito autoral, determinando o reembolso do valor postulado.

Recursos Inominados
foram interpostos pelas
partes

reclamadas.

O
Município de Várzea Grande
sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, visto que o medicamento, por ser de alto custo,
é de
responsabilidade do Estado de Mato Grosso; b) o medicamento foi requerido de forma particular sem prévia solicitação ao
E
stado; c) o medicamento solicitado não consta no RENAME; d) os medicamentos foram concedidos por meio dos autos 1004338-79.2021.8.11.0002, mas o autor não esperou o prazo da liminar; e) inexiste incapacidade financeira da parte reclamante, razão pela qual o Ente Público não precisa fornecer os medicamentos requeridos; e
e
) também não há evidência de que os medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficientes para o tratamento da parte reclamante. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da parte reclamante.

O
Estado de Mato Grosso
argumentou que: a) a parte reclamante efetuou a compra dos medicamentes sem a expressa autorização judicial, impossibilitando o seu ressarcimento; b) o medicamento é fornecido pelo SUS e passa pelo processo licitatório, não podendo o mesmo medicamento ser objeto de simples pedido de reembolso; c) não há prova da impossibilidade financeira familiar que justifique a concessão do aludido medicamento; e d) a parte reclamante tinha disponibilidade financeira, tanto que providenciou o pagamento à vista do medicamento. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

O
Ministério Público
deixou de opinar,
sob o argumento de

não haver
interesse público que justifi
que
sua intervenção (ID 248577653)
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente
aceita no c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (fornecimento de medicamento pelo SUS)
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Reembolso de despesa com aquisição de medicamento
.

De início, vale ressaltar que o direito ao fornecimento do medicamento já foi reconhecido nos autos 1004338-79.2021.811.0002, com sentença transitada em julgado, discutindo-se nestes autos apenas a possibilidade da conversão da obrigação de fornecer o medicamento em reembolso.

Quando o cumprimento da tutela específica se torna impossível, mesmo
visando
resultado útil equivalente, por culpa da parte reclamada, nos termos do
s
artigo
s
499 do Código de Processo Civil e 248 do Código Civil, torna-se necessári
a
a conversão em perdas e danos.

Todavia, para que haja a conversão, é necessári
a
a comprovação da mora da parte reclamada, sendo imprescindível que o prazo concedido tenha se esgotado sem o cumprimento da obrigação.

No presente caso, a ordem judicial para o fornecimento do medicamento
Brentuximab
vedotin
foi proferida em 01/03/2021 (ID 49815606/PJe1 dos autos 1004338-79.2021.8.11.0002) e a intimação das reclamadas ocorr
eu logo no dia seguinte

(
2/3/2021
)
, terça-feira (ID 50146138 e 50121369/PJe1 dos mesmos autos), com prazo de 5 dias para cumprimento,
que se
esgot
ou
em 9/3/2021 (terça-feira).

Ainda em exame dos autos em que fora proferida a ordem de fornecimento do medicamento (autos 1004338-79.2021.8.11.0002), nota-se que a parte requerida cumpriu em 10/3/2021 com o que foi determinado, conforme demonstrado no ID 53498465/PJe1.

Nestes autos, a parte reclamante busca o reembolso do medicamento adquirido em 2/3/2021 (ID 236198330/PJe2), momento em que a parte reclamada não estava em mora, o que não justifica o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
e o reembolso do valor despendido
, pois não havia inadimplemento das reclamadas.

Embora seja compreensível o desespero da parte reclamante, um jovem de 32 anos diagnosticado com neoplasia maligna, não há como justificar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, visto que não havia descumprimento
da ordem judicial
pela parte requerida
e os prazos fixados foram razoáveis
.

Nesse sentido:

(...) IV. No que diz respeito ao ressarcimento de valores gastos com o tratamento de saúde, entendo que não merece prosperar, pois a apelante não comprovou nos autos que houve algum procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação com relação ao ressarcimento de valores pagos nos medicamentos, não podendo, mesmo tendo havido o descumprimento da tutela antecipada, realizar a compra dos fármacos por conta própria para, posteriormente, postular o ressarcimento dos valores despendidos. V. Assim, o Poder Público não tem o dever de ressarcir as despesas com a aquisição de medicamentos adquiridos por sua livre iniciativa sem prévia autorização judicial. VI. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (TJ-CE - Apelação Cível: 0013810-90.2006.8.06.0001 Fortaleza, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 05/08/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/08/2019)

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO E ESTADO DE SÃO PAULO – Indenização por danos MATERIAIS – Pretensão de ressarcimento dos valores gastos com despesas médicas para realização de cirurgia cardíaca na rede privada de saúde – Impossibilidade – Paciente que foi atendido na rede pública de saúde, com encaminhamento para especialista em cirurgia cardíaca, mas que, por iniciativa própria, deu seguimento ao tratamento, com realização de cirurgia, na rede privada de saúde – Ausência de omissão apta a ensejar a responsabilização do Município de Vista Alegre do Alto e do Estado de São Paulo – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10006437820238260698 Pirangi, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 26/09/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2024)

Ademais, não foi apresentado nenhum argumento adicional que pudesse justificar o agravamento do quadro de saúde da parte reclamante e autorizar a redução do prazo concedido naquela ocasião.

Mesmo que a parte reclamante entendesse que o prazo de 5 dias concedido para o cumprimento da obrigação e
ra
excessivo,
deve ser considerado que
contribuiu p
ara
demora no deferimento da liminar, já que: a)
ajuizou a ação sem os documentos necessários; e b) demorou
7
dias para emendar a inicial.

Portanto
, no
presente

caso
,
é

indevida
a
conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos
,
bem

como
o
reembolso

pretendido
,
pois
o
medicamento

foi

adquirido

pelo

reclamante
,
por

sua

conta
e
risco
,

sem
que
houvesse

descumprimento
da
ordem

judicial
proferida

na

antecipação
de tutela
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024